Tribunal: TJES
Processo: 5006890-55.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006890-55.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA NEGRIS
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006890-55.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA NEGRIS e BANCO ORIGINAL S.A.
RECORRIDOS
: LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA NEGRIS e BANCO ORIGINAL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXISTENTE. PROTESTO DE TÍTULOS.
(1).
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ALEGANDO A PARTE AUTORA QUE RENEGOCIOU UMA DÍVIDA COM O REQUERIDO, INCLUSIVE COM O PAGAMENTO DA ENTRADA, MAS NÃO OCORREU A BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE RESTOU DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO, TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA, AO SEU TEMPO CONCEDIDA, NO SENTIDO DE PROCEDER O CANCELAMENTO DO PROTESTO OBJETO DOS AUTOS.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SE OUTRO FOR O ENTENDIMENTO, A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL (QUE SEQUER FOI FIXADO NA SENTENÇA). RECURSO INOMINADO TAMBÉM INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL.
(4).
DO MÉRITO. CONFORME ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM, O CASO TRATA-SE DE PROTESTO DEVIDO, TENDO EM VISTA QUE A PRÓPRIA AUTORA RECONHECE A DÍVIDA, INCLUSIVE REALIZANDO ACORDO PARA QUITAÇÃO. NO QUE SE REFERE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A SITUAÇÃO POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. EMBORA TENHA OCORRIDO O ATRASO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE ORIGINA O PROTESTO, A SITUAÇÃO NARRADA EM SI NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA DO DÉBITO É VÁLIDA. ADEMAIS, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE SOBRE O CASO INCIDE O TEMA REPETITIVO 725 DO STJ,
in verbis
: “
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”. DE IGUAL MANEIRA, A SOLUÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DE MANTER O CANCELAMENTO DO PROTESTO É EQUÂNIME, PORQUANTO HÁ PROVA NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE A DÍVIDA FOI HONRADA. POR TUDO ISSO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5)
.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).

(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O “
VALOR DA CONDENAÇÃO”
OU SOBRE O VALOR ATUALIZADA DO CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) À AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)